Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS IMÓVEIS. PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITOS AQUISITIVOS.

1. A não comprovação da propriedade de bens imóveis enseja sua consequente exclusão da partilha, mas não impede, entretanto, que a divisão recaia sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, efetivamente comprovados, diante da sua expressão econômica.

2. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.